Tribunal: STF
Processo: HC 212298
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. A pessoa submetida a prisão cautelar tem direito a julgamento em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora.



    2. Ausência de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a apreciação do HC 697.074 em curso no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Agravo interno desprovido.